Tribunal: TJPA
Processo: 0808537-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808537-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CRISTIANA RESQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808537-82.2023.8.14.0000
.

COMARCA
:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040
.

ARTHUR LÁERCIO HOMCI – OAB/PA 14.946
.

AGRAVADO:
CRISTINA RESQUE
.

ADVOGADO:
GREICE CARNEIRO – OAB/PA 19.973
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSIMERTINIBE 80 MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VIA ORAL POR TRÊS ANOS POR DOENÇA EGRF MUTADA. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808537-82.2023.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

ARTHUR LÁERCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO:
CRISTINA RESQUE

ADVOGADO:
GREICE CARNEIRO – OAB/PA 19.973

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 14581994 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, a negativa do medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, OSIMERTINIBE, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento para fins de fornecimento do medicamento.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSIMERTINIBE 80 MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VIA ORAL POR TRÊS ANOS POR DOENÇA EGRF MUTADA. MOTIVAÇÃO DE RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 14581994 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado OSIMERTINIBE, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

O recurso questiona a decisão que concedeu tutela provisória de urgência para o fim de obrigar a Agravante ao fornecimento do medicamento
OSIMERTINIBE 80 MG
, conforme prescrito pelo médico, totalizando
POR TRÊS ANOS POR DOENÇA EGRF MUTADA
. Alega-se que este fármaco não se incluiria na cobertura obrigatória conforme estipula o rol da ANS.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os planos de saúde podem liminar a cobertura de assistência médica em razão da natureza das enfermidades, porém, é abusiva a limitação ou negativa de procedimento, tratamento ou medicamento expressamente prescrito ao paciente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA INDEVIDA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Tagrisso - Osimertinibe, prescrito para o tratamento de câncer de pulmão.

2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa.

3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.961.375/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Da mesma forma, há jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que seria abusiva a recusa, por parte do plano de saúde, de fornecimento de medicamento antineoplásicos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA
. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral na espécie e o consequente dever de reparação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 1.969.497/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso especial com base em jurisprudência consolidada desta Corte encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.028.349/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES
.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o medicamento TAGRISSO (Osimertinibe), indicado para o tratamento de neoplasia de pulmão.

2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte da agravante, ante o diagnóstico de neoplasia de pulmão com presença de metástase, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da autora
.

3. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF 07449282820208070000 DF 0744928-28.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em complemento, assinalo restar indiscutivelmente verificado o periculum in mora em favor do Agravado. Inviabilizar o tratamento medicamentoso ao paciente caracteriza grave risco ao resultado útil do processo, que é justamente assegurar a efetiva, completa e devida assistência médica contratada.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AREsp n. 2.592.421, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/06/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
14581994 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024